Tribunal: TJMT
Processo: 1033200-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033200-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ALMIR SALVADORI - CPF: 491.624.979-87 (AGRAVANTE), AGRICHEM DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.860.998/0004-35 (AGRAVADO), SALVADORI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 05.294.255/0001-28 (AGRAVANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), DELCIMARA DALEFFE SALVADORI - CPF: 575.576.169-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução para entrega de coisa incerta. Prescrição do direito de ação e intercorrente. Conversão em quantia certa. Nulidade processual. Afastamento da prescrição e da nulidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por devedores (executados) contra decisão interlocutória que, em Execução de Título Extrajudicial (Confissão de Dívida com obrigação de entrega de 30.223,2 sacas de milho), rejeitou a exceção de
pré
-executividade, converteu a execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, e determinou o prosseguimento com intimação para pagamento. Os agravantes suscitam a prescrição (do direito de ação e intercorrente) e a nulidade da conversão por inobservância do rito legal, ante a ausência de prévia tentativa de busca e apreensão da coisa.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição do direito de ação (quinquenal) da execução de título extrajudicial; (
ii
) saber se houve a prescrição intercorrente no curso da execução; (
iii
) saber se a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, sem prévia expedição de mandado de busca e apreensão, configura nulidade processual e violação ao rito legal (
arts
. 806, § 2o, e 813 do CPC).

III. Razões de decidir

3.
A prescrição do direito de ação deve ser afastada, pois a execução foi protocolizada antes do decurso do prazo quinquenal (art. 206, § 5o, I, do CC), e eventual demora na citação, quando não decorrente de inércia da parte exequente, não lhe pode ser imputada, conforme o entendimento pacificado pela Súmula 106 do STJ
.

4. Não se configura a prescrição intercorrente, pois a análise do histórico processual demonstra que o credor (exequente/agravada) não permaneceu inerte, praticando atos efetivos e contínuos de impulso processual (petições de diligência, pedido de conversão e manifestações), descaracterizando o pressuposto da inércia exigido para a sua decretação.

5. A conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa, nos termos do art. 809 do CPC, é plenamente cabível quando a coisa não é entregue, não é encontrada ou se torna inviável a sua localização, como no caso em que a execução se arrasta desde 2015 sem sucesso na busca do bem (sacas de milho).

6. A ausência de prévia busca e apreensão não invalida a conversão quando a localização do bem se mostra infrutífera ou inviável, sendo medida que visa a efetividade da tutela jurisdicional (art. 4o do CPC) e o prosseguimento adequado do feito executivo, não configurando nulidade processual.

7. A possibilidade de constrição patrimonial é inerente ao rito da execução por quantia certa, mas o sistema processual oferece meios de defesa ao executado (embargos à execução, impugnação à penhora), afastando o perigo de dano irreparável a justificar a suspensão da execução.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não há falar em prescrição do direito de ação se o ajuizamento da execução ocorreu dentro do prazo legal, sendo a eventual demora na citação atribuível ao mecanismo da Justiça (Súmula 106 do STJ). 2. A prescrição intercorrente resta afastada quando o credor pratica atos concretos de impulso processual, descaracterizando a inércia. 3. É válida e legal a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa (art. 809 do CPC), sem a necessidade de prévia busca e apreensão, quando a coisa não é localizada ou não é entregue pelo devedor, visando a efetividade da tutela executiva."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 206, § 5o, I; CPC,
arts
. 4o, 809, 806, § 2o, e 813.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no REsp 1972904/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

ALMIR SALVADORI e SALVADORI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, contra a r.
decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo no 0014393-77.2015.8.11.0015), ajuizada contra os agravantes por
AGRICHEM DO BRASIL S.A
., rejeitou a exceção de
pré
-executividade, determinou a
conversão da
execução para entrega de coisa em execução por quantia certa contra devedor solvente
, além de determinar a
intimação dos executados
para pagamento do débito em 03 dias
,
vencido esse prazo
determina que o
prossegui
mento da ação
na forma de expropriação de bens
.

Os agravantes insurgem-se contra o
decisum
suscitando a nulidade processual, por violação ao rito legal, visto que não houve tentativa de busca e apreensão da coisa antes da conversão em quantia certa.

Defendem que a r. decisão interlocutória é nula ao converter diretamente a obrigação de entrega de coisa em execução por quantia certa sem antes determinar a expedição do mandado de busca e apreensão da coisa incerta (30.223,2 sacas de milho), em flagrante violação ao procedimento previsto nos artigos 806, §2o, e 813 do Código de Processo Civil.

Sustentam
ocorrência de prescrição intercorrente, considerando o transcurso superior a cinco anos desde a citação sem atos efetivos de busca da coisa ou constrição de bens
.

Enfatiza
m
que o prazo prescricional quinquenal, cujo termo inicial se deu em 20 de dezembro de 2010 (vencimento da última parcela da confissão de dívida), já havia se consumado quando da citação dos agravantes, efetivada apenas em 08 de março de 2016.

Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar a imediata constrição patrimonial. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, com a decretação da nulidade e da prescrição intercorrente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 317740391).

Na contraminuta, a agravada busca, em suma, a manutenção integral da r. decisão interlocutória que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade e determinou a conversão da execução para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa.

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Da Prescrição do Direito de Ação (Prescrição Quinquenal)

O título extrajudicial, oriundo de Confissão de Dívida, sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do Artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Conforme a documentação acostada, o vencimento da última parcela da obrigação deu-se em 20 de dezembro de 2010. O prazo final para o ajuizamento da execução, portanto, seria 20 de dezembro de 2015.

A Execução de Título Extrajudicial foi protocolizada em 14 de setembro de 2015, ou seja, antes de escoado o lustro prescricional. O simples ajuizamento da ação no prazo legal é suficiente para afastar a prescrição do direito de ação.

Ademais, eventual morosidade na citação, após o ajuizamento tempestivo da ação, quando não for decorrente da inércia da parte Exequente, não lhe pode ser imputada. Aplica-se à espécie o entendimento pacificado pela Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Da Prescrição Intercorrente

A tese de prescrição intercorrente também deve ser rechaçada.

A jurisprudência consolidada exige, para a sua configuração, a inércia do credor por tempo superior ao prazo prescricional do direito material (cinco anos), após o decurso do prazo de suspensão.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 921, § 5o, DO CPC. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXAME DA SUPOSTA DESÍDIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ENUNCIADO 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. 1. A incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, excluindo os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial, como na espécie.
2.
Alterar o entendimento do acórdão recorrido de que não houve desídia do agravado, para o fim de reconhecer a prescrição intercorrente, demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1972904 SP 2021/0353010-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL” - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO INCIDÊNCIA - AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SUSPENSÃO PELA AUSÊNCIA DE BENS - AUSÊNCIA DE INÉRCIA/DESÍDIA DO EXEQUENTE - IRRETROATIVIDADE DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI N.o 14.195 DE 2021 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1.
O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão da execução. 2. Todavia, não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis. 3. Também, a incidência da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verificou no caso, eis que a parte sempre atuou para que a demanda caminha em direção ao fim colimado. 4. A nova redação da Lei n. o 14.195 de 2021, dada ao § 4.o do artigo 921 do Código de Processo Civil, não pode retroagir para atingir atos ocorridos antes de sua edição, portanto, a prescrição intercorrente não pode ser contada da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019131-58 .2023.8.11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Da análise do histórico processual, verifica-se que a Exequente, ora Agravada, não permaneceu inerte. Há registro de múltiplas manifestações e petições que comprovam o contínuo impulsionamento do feito, quebrando o lapso temporal da inércia em diversos momentos. A título de exemplo e comprovação da diligência, o processo registra os seguintes atos da Exequente:

- Petições de diligência (Id. 65886254 - Págs. 117-ss e 129-ss): Comprovam a diligência na busca da coisa incerta (milho) e a posterior solicitação de medidas executivas ou de conversão, diante da frustração na localização do produto.

- Pedido de conversão (Id. 131741683 - Pág. 1-4): Formalização do requerimento de conversão da execução para quantia certa (Art. 809 do CPC), medida fundamental para o prosseguimento do feito
e
apresentação de memória de
cálculo.

- Manifestações de defesa (Id. 199097286 - Pág. 1-ss):
Reitera o pedido de conversão da execução para quantia certa (protocolado desde 2017), manifesta-se sobre o cálculo e solicita pesquisa SISBAJUD, destacando que a demora na apreciação do pleito é inerente ao Judiciário (mais de 5 anos de espera pela análise), e não à inércia da Exequente.

Tais atos comprovam o impulso processual efetivo e constante, descaracterizando o pressuposto fundamental para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A ausência de bens penhoráveis ou de localização da coisa, quando o Exequente
diligencia
para reverter o quadro, não tem o condão de configurar a inércia que a lei exige para a decretação da prescrição intercorrente.

Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso concreto.

MÉRITO

Superada essa questão, passo à análise da alegada nulidade, em razão da conversão da execução que afronta o rito legal, pois o juízo de origem não determinou a expedição de mandado de busca e apreensão da coisa, como determinari
am o
s
arts
. 806, §2o, e 813 do CPC.

Em uma análise inicial, a decisão do juízo
a quo
se alinha com o prosseguimento regular da execução, não ostentando ilegalidade manifesta.

Em geral, a conversão é permitida quando a entrega da coisa não é possível, seja por inércia do devedor ou por impossibilidade material de cumprimento da obrigação. A decisão de conversão pode ser tomada sem a necessidade de nova citação do devedor, desde que este já tenha sido citado no procedimento original.

Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – ART. 809 DO CPC – LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA – ENTREGA DE SOJA – APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – APURAÇÃO DA SACA DE SOJA AO PREÇO DA DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É possível que no bojo da execução para entrega de coisa certa, cuja obrigação foi estipulada em
Cedula
de Produto Rural, haja a conversão para execução por quantia certa, no caso de o executado, embora citado, não promover a entrega do produto pactuado. A liquidação, na hipótese de conversão da execução, é desnecessária quando viável a apuração do valor da coisa e de eventuais perdas e danos por simples cálculo aritmético, como ocorre na situação dos autos, uma vez que o produto (sacas de soja), objeto originário da
Cedula
de Produto Rural, tem o preço definido pelo
mercado .
Em caso de conversão da obrigação para entrega de coisa incerta, para pagamento de quantia certa, o valor há de ser apurado com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.
(TJ-MT 10121403720218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONVERSÃO DA EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA EM EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO SUBSTITUTIVA. NECESSIDADE DE NOVA CITAÇÃO DO EXECUTADO, SENDO-LHE FACULTADA, APÓS A GARANTIA DO JUÍZO, O OFERECIMENTO DE EMBARGOS, OS QUAIS PODEM DISCUTIR INCLUSIVE A ORIGEM DA DÍVIDA (ART. 745 DO CPC, NA REDAÇÃO ANTERIOR). PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DAS MATÉRIAS DE DEFESA. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de execução de título extrajudicial. Execução para entrega de coisa incerta convertida em execução de quantia certa. Embargos à execução. 2. Na execução por título extrajudicial para a entrega de coisa, uma vez frustrada a entrega ou o depósito do bem, pode o exequente requerer sua conversão em execução por quantia certa, caracterizando o que a doutrina denomina de "execução de obrigação substitutiva", na forma do art. 627, caput, do CPC. 3. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que os embargos à execução, embora incidentes em um processo de execução e apesar de terem por objetivo veicular a defesa do executado, ostentam natureza jurídica de verdadeiro processo de conhecimento, que não se confunde com a da execução, sendo servis à desconstituição do crédito exequendo, do título ou da relação processual, podendo, para isso, ser alegada qualquer matéria que seria lícito ao executado deduzir como defesa, inclusive a origem do débito, sendo descabida qualquer limitação. 4. A conversão da execução, portanto, não implica a transmudação do título executivo extrajudicial, que embasa a execução, em título executivo judicial e não impede a oposição de embargos com ampla abrangência, podendo ser discutidas todas as matérias previstas no
art
. 714 do CPC/2015 (antigo 745 do CPC/73), que outrora, os executados não tiveram a oportunidade de alegar, haja vista a inexistência de segurança do juízo. 5. Inocorrência de preclusão, sendo descabida a limitação da amplitude dos embargos à execução.
6.
Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2240488 MS 2022/0347620-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2023)

Esse entendimento, aliás, harmoniza-se com o princípio da instrumentalidade das formas e com o disposto no art. 807 do CPC, segundo o qual a execução prossegue pelo rito adequado sem necessidade de reinício do procedimento, bastando a intimação do executado por intermédio de seu advogado constituído.

O artigo 809 do Código de Processo Civil expressamente dispõe que:

Art. 809. O exequente tem direito a receber, além de perdas e danos, o valor da coisa, quando essa se deteriorar, não lhe for entregue, não for encontrada ou não for reclamada do poder de terceiro adquirente.

§ 1o Não constando do título o valor da coisa e sendo impossível sua avaliação, o exequente apresentará estimativa, sujeitando-a ao arbitramento judicial.

§ 2o Serão apurados em liquidação o valor da coisa e os prejuízos.

Com efeito, a execução ajuizada tinha por objeto a entrega de 30.223,2 sacas de milho. A diligência de busca e apreensão pressupõe a possibilidade de localizar o bem devido.

No caso concreto,
a conversão é medida que se impõe,
visto que

a e
xecução se
arrasta
desde 2015, sem que a coisa (sacas de milho/soja) tenha sido localizada. A ausência de localização por si só já autoriza a conversão para a execução do equivalente em dinheiro.

O Poder Judiciário deve buscar a efetividade da tutela jurisdicional (Art. 4o, CPC). A conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa, nas circunstâncias dos autos, representa a única via apta a dar prosseguimento ao feito executivo e garantir a satisfação do crédito da Agravada. A decisão recorrida, ao aplicar o Art. 809 do CPC de forma pragmática, está correta.

Por fim, o
perigo de dano invocado pelos Agravantes está relacionado à possibilidade de bloqueio de bens (penhora/arresto) determinado pelo juízo
a quo
.

Contudo, a mera possibilidade de constrição patrimonial, inerente ao rito da execução por quantia certa, não configura, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a suspensão imediata da marcha executiva. O sistema processual oferece meios robustos de defesa e tutela para o Executado, tais como:

a) A possibilidade de oferecer embargos à execução, que é o meio adequado para discutir amplamente a inexigibilidade do título, excesso de execução e as questões preliminares, como a alegada prescrição e nulidade. b) A via processual da impugnação à penhora/avaliação, caso se concretize a constrição em bens impenhoráveis ou de valor excessivo.

Assim, não se verifica nulidade na decisão que promoveu a conversão, agindo o Juízo com acerto ao buscar a solução mais célere e eficaz para o credor.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo
incólume
a r. decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025